Tribunal: TJES
Processo: 5018966-85.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018966-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBSON DOS SANTOS LOPES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva ser indenizada por danos morais, sustentando, em síntese, que é cliente da operadora de telefonia VIVO. Registra que a operadora não vem prestando serviço com eficiência, causando-lhe muitos transtornos e prejuízos financeiros. A partir do ano de 2022 deixou de receber ligações do seu interesse, mais precisamente, dos seus clientes. Utiliza a linha telefônica e a internet para sua atividade empresarial. Por diversas vezes buscou a requerida para solucionar o problema por meio do SAC, sem qualquer êxito. Ao entrar em contato com o demandado, sempre aguardava por muito tempo para ser atendido, chegou a ficar sem o serviço por mais de três meses.

Em sede de

sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 e demais regras e princípios do CDC, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 com juros e correção monetária a partir desta data.”

Irresignado, o recorrente Picpay interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente ação e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Trata-se de recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, analisando os autos é possível constatar que assiste razão à parte autora, ora recorrida, tendo em vista que esta colacionou aos autos protocolos que comprovam as reclamações em face da operadora, sem qualquer solução.

Ademais, ressalto que, em se tratando de relação de consumo caberia à parte recorrente comprovar a regular prestação dos serviços, o que não fez.

No que concerne à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Ratifico a confirmação da liminar deferida para determinar a baixa definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, referente ao débito tratado neste autos, sob pena de multa diária de quinhentos reais. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)